Tribunal: TJSP
Processo: 1051608-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE – APURAÇÃO UNILATERAL – CLÁUSULA CONTRATUAL OBSCURA – REVISÃO DETERMINADA – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1051608-50.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é interessada
QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. e Apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelada JAQUELINE DILGUERIAN
ABDALLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051608-50.2019.8.26.0100 -Voto no 5210
2
RECORRENTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e
OUTRO
RECORRIDO: JAQUELINE DILGUERIAN ABDALLA
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: JANE FRANCO MARTINS
ORIGEM: 40a VARA CÍVEL CENTRAL DA CAPITAL
RECURSO No 1051608-50.2019.8.26.0100
VOTO No 5210
EMENTA:
PLANO DE SAÚDE
REAJUSTE
APURAÇÃO
UNILATERAL

CLÁUSULA
CONTRATUAL
OBSCURA REVISÃO DETERMINADA SENTENÇA
MANTIDA.
Vistos.
1 A r. sentença julgou “PROCEDENTE os pedidos
para, extinguir o processo com julgamento de mérito, nos termos do art.
487, inciso I, do Código de Processo Civil, DECLARAR nula a cláusula que
define o contrato como coletivo, sendo, na realidade, individual; DECLARAR
nulos, ainda, os reajustes aplicados que tenham observado os índices
fixados pela ANS para os contratos coletivos, motivo pelo qual deverão ser
aplicados dos índices da ANS previstos para os contratos individuais,
inclusive deferindo nesta sentença a tutela antecipada (artigo 300 NCPC)
pugnada na exordial e valendo a presente sentença como mandado/ofício a
ser apresentado ao réu a fim de que o novo reajuste já seja implantado no
próximo mês, sob penalidade de multa mensal no importe de R$ 1.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051608-50.2019.8.26.0100 -Voto no 5210
3
(mil reais), para cada boleto errôneo, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil
reais) a multa; outrossim, para confirmar a mesma tutela antecipada aqui
deferida; e CONDENAR as rés, ainda, à devolução dos valores pagos em
função de referidos reajustes a maior, de forma simples, devendo ser
observado o prazo prescricional trienal, a partir do ajuizamento da demanda.
Os valores a ser restituídos serão calculados em sede de liquidação de
sentença e sobre eles incidirá correção monetária pela Tabela do Egrégio
Tribunal de Justiça, a partir do desembolso de cada prêmio pago a maior, e
juros legais de 1% ao mês desde a citação, ambos até o efetivo pagamento.
Condeno, ainda, a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e valor estes que deverá ser corrigido
a partir desta data, pela Tabela do Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, e com juros de 1% ao mês, após o trânsito em julgado desta
sentença (Súmula 362 do STF) e sempre até a data do efetivo pagamento.
11. Ante a maior sucumbência das rés, responderão pelo pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que
arbitro em 10% do valor atualizado da condenação.”
Inconformada, recorre a requerida afirmando que o
contrato firmado entre as partes é de plano de saúde coletivo, que não se
submete aos reajustes autorizados pela ANS porque estão adstritos à
variação de custos médicos hospitalares (VCMH). Discorre sobre aplicação
do CDC ao contrato sob exame, alegando ter cumprido o dever de
informação. Defende a validade dos reajustes aplicados. Alega não ter sido
fixado termo para o cumprimento da decisão. Nega a existência de dano
moral. Questiona o valor arbitrado. Pede a improcedência da ação e
inversão da sucumbência.
Em contrarrazões a requerente pede a manutenção da
sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051608-50.2019.8.26.0100 -Voto no 5210
4
2
O valor do preparo foi recolhido de forma
insuficiente, como se verifica da certidão de fls. 312/313.
O valor faltante deverá ser complementado pela
requerida em cinco dias contados da publicação do acórdão, considerando-
se ela intimada desde a publicação.
Há dúvida pertinente acerca da contratação, visto que
a alegação da autora é de que esta inserida em apólice/contrato individual,
enquanto a ré alega que a contratação é coletiva, vinculada a entidade de
classe.
A autora é deficiente visual e não houve demonstração
de que ao contratar foi devidamente assistida e informada sobre o tipo de
contrato que realizara.
De todo modo, a questão discutida nos autos envolve a
abusividade de reajustes que permeia ambas as modalidades de
contratação.
O consumidor tem direito a informação clara, correta e
de fácil compreensão acerca do contrato que realiza com o prestador de
serviços, especialmente quando vinculado a cláusulas pré-dispostas em
condições gerais de contratação, que configuram contrato de adesão.
Nesse sentido, é a lição de José Geraldo Brito
Filomeno1:
Trata-se, repita-se, do dever de informar bem o público
consumidor sobre todas as características importantes de
1 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, Forense
Universitária, 5a ed., 1998, p. 115.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051608-50.2019.8.26.0100 -Voto no 5210
5
produtos e serviços, para que aquele possa adquirir produtos,
ou contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá
esperar deles.
Como decorrência da aplicação do princípio inserido no
artigo acima mencionado, há também o ferimento ao art. 46 do mesmo
Código, porque a forma como redigidas as cláusulas do contrato dificultam
“a compreensão de seu sentido e alcance”.
Só com base nessa avaliação prévia do contrato já era
possível afirmar sua nulidade, com base no art. 51, inciso X do C.D.C.
Como se verifica dos autos, a requerida aplicou os
reajustes com base em índice apurado de forma unilateral, com critérios que
não são claros e que elevaram sobremaneira o valor da prestação.
O cálculo de sinistralidade e o de custos médicos
hospitalares toma por base parâmetros que somente são conhecidos pela
própria requerida.
A r. sentença deu correta solução à lide ao determinar
a aplicação dos reajustes autorizados pela ANS.
Quanto ao dies ad quem de aplicação de reajustes da
ANS a requerida não cuidou de apresentar embargos à sentença para ver
esclarecida essa questão, mas o que se extrai dos autos é que o MM. Juiz
considerou o contrato como individual e, para essa finalidade, os reajustes
continuarão a observar as autorizações da ANS.
As condições pessoais da autora, demonstradas nos
autos, exigiam da requerida maior cuidado no cumprimento dos deveres de
colaboração e informação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051608-50.2019.8.26.0100 -Voto no 5210
6
A obrigação ganha vulto ante a informação de que a
autora é deficiente visual e, por isso mesmo, exigia perfeito esclarecimento
acerca das condições de contratação.
Essa desconsideração que se verificou no caso
concreto é suficiente para gerar o dever de indenizar dano moral, que foi
corretamente fixado e em valor compatível com a conduta da ré.
À míngua de fato novo deduzido nas razões de apelo,
apto a ensejar a modificação do decisum, a r. sentença deve ser confirmada
por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, emanados à luz do
contraditório, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir
pelo não provimento do recurso, nos termos do art. 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.2
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento quando predominantemente reconhece a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum.3
De se registrar, ainda, que a ratificação dos
fundamentos da decisão de primeira instância pelo Tribunal ad quem não
importa em vício ou nulidade do acórdão e amplamente utilizada nesta Corte
de Justiça (Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Álvaro Passos; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Elliot Akel; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Eduardo Razuk; Apelação
n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Beretta da
2 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la.
3 STJ, REsp 662.272/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 04/09/2007 e REsp 599.092/AL,
Relatora Ministra Eliana Calmon, julgado em 26/10/2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1051608-50.2019.8.26.0100 -Voto no 5210
7
Silveira).
3. Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, com observação de que a requerida deverá complementar o
preparo em cinco dias. Os honorários fixados na sentença ficam acrescidos
em 5%.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR